Tribunal: TJSP
Processo: 1035382-36.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Acidente de veículo. Indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Autor que sofreu amputação de sua perna em decorrência d acidente sofridos em razão da de problemas mecânicos. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Provimento jurisdicional que respeitou os requisitos do art.

Ementa:
Acidente de veículo. Indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Autor que sofreu amputação de sua perna em decorrência d acidente sofridos em razão da de problemas mecânicos. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Provimento jurisdicional que respeitou os requisitos do art. 489 do CPC. Sustenta cerceamento de defesa, pois pretendia produzir prova oral. Não acolhimento. Laudo pericial hígido e minucioso, conforme normas técnicas pertinentes. Prova documental acostada nos autos suficiente para o desate da controvérsia. Ausência de elementos que justifiquem o não acolhimento das conclusões promovidas pelo laudo pericial. Renovação dos argumentos iniciais. Dinâmica do acidente incontroversa. Ausente prova da responsabilidade da ré pelo acidente. Recall do veículo ocorrido após o acidente. Ôuns da ré em demonstrar que as peças não apresentavam defeito. Evento causado por imperícia do autor ao conduzir o triciclo. Ônus da prova de quem alega (art. 333, I, do CPC/73). Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.